Tribunal: TJPA
Processo: 0014487-42.2018.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0014487-42.2018.8.14.0401

AGRAVANTE: ALEXANDRE MESSIAS PAIXAO SOARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0014487-42.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ALEXANDRE MESSIAS PAIXÃO SOARES

Def. Púb.: Alexandre Martins Bastos

AGRAVADO: Decisão monocrática de fls. 70/72

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DO APELO

1. As decisões monocráticas para improvimento de recursos que se encontram em confronto com Súmulas dos Tribunais Superiores possuem previsão regimental, nos termos do Art. 133, XI,
a
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, bem como atendem aos princípios da celeridade e economia processuais insculpidos no artigo 5º, LXXVIII da CF/88. Desta forma, havendo a previsão sumular no sentido de que a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a manutenção do improvimento do Apelo é medida que se impõe.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 16ª sessão ordinária da 2ª turma de Direito Penal do TJE-PA, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de reconsideração interposto por Alexandre Messias Paixão contra decisão monocrática (fls. 70/72)
que julgou improvido o recurso de Apelação Criminal
, interposto contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
, que o condenou a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, II do CP.

Versam os autos que, no dia 26 de junho de 2018, por volta de 22:00 horas, o denunciado, acompanhado de mais três indivíduos, um deles portava arma de fogo, adentraram o ônibus da linha Sideral/Presidente Vargas, que trafegava pela Av. Almirante Barroso às proximidades do Instituto Federal de Educação, Ci
ê
ncia e Tecnologia do Estado do Par
á

–
IFPA, onde se encontravam cerca de 20 (vinte) passageiros quando o denunciado e seus comparsas anunciaram o assalto. Ato contínuo, enquanto o indivíduo que portava arma de fogo ameaçava os passageiros, os outros comparsas e o denunciado recolhiam os pertences das vítimas.

Porém, no transcorrer da ação criminosa, quando o
ô
nibus passava pelo cruzamento da Av. Almirante Barroso com a Tv. Mariz e Barros, o motorista parou o ve
í
culo e desceu em desabalada carreira, ocasião em que os tr
ê
s assaltantes desceram, fugiram e entraram num ve
í
culo FIAT/SIENA que estava no aguardo deles.

Contudo o denunciado ALEXANDRE MESSIAS PAIXÃO SOARES, permaneceu dentro do
ô
nibus, onde foi cercado e quase linchado pelos passageiros, não fosse a chegada dos guardas municipais que efetuaram a prisão do denunciado e o conduziram para a Seccional de São Br
á
s, onde foi reconhecido pelas v
í
timas João Marcos dos Santos Costa, Sidney Lima Leite e Aline Cristina Barros Serrão como um dos assaltantes.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do delito, sendo denunciado por violação ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs a apelação e, em suas razões, pleiteia tão somente pela reforma da dosimetria operada, no sentido de aplicar a atenuante da confissão ao Apelante, aduzindo ser irrelevante fixação da pena-base no mínimo legal, em obediência ao princípio da individualização da pena.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Na decisão monocrática objurgada, neguei provimento ao recurso, em razão de se encontrar em confronto com a Súmula nº 231 do STJ, culminando na interposição do presente Agravo Regimental, no qual a defesa aduziu a necessidade de apreciação colegiada da matéria trazida à baila nas razões do Apelo, ferindo ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário previsto no art. 5º, XXXV da CF/88 e da colegialidade, bem como sustentou a possiblidade de aplicação da pena-base abaixo no mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, pois a Súmula 231 é inconstitucional e fere os princípios da reserva legal e individualização da pena.

Por fim, pleiteou a reforma da decisão monocrática por intermédio de Juízo de Retratação ou pelo Julgamento Colegiado do Recurso.

Determinada a intimação do Agravado, foram apresentadas as contrarrazões, na qual o Ministério Público pleiteou pelo improvimento do recurso.

Era o que cumpria relatar.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

Compulsando-se os autos, observo que não se trata de hipótese de reconsideração, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos, vez que o Regimento Interno do E. TJPA expressamente prevê a possibilidade de julgamento monocrático dos recursos que se encontram contrários à Súmula,
in verbis:

Art. 133: Compete ao Relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a)

À Súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

Desta forma, o Julgamento monocrático não fere o princípio da colegialidade, pois se trata de garantia que visa atender aos princípios da economia e celeridade processual, especialmente porque autoriza o julgamento unilateral apenas de matérias que já se encontram consolidadas em Súmulas, bem como a previsão do Agravo Regimental possibilita a revisão da matéria de forma colegiada, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)1.
Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte. (...)” (AgRg no HC 541251 / SP. 2019/0316705-0. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 20/02/2020. Data da Publicação 05/03/2020) – Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte superior, inexiste vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia. Precedentes.
2. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 381.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,

SEXTA TURMA, DJe 28/04/2017 - grifos nossos)

Desta forma, o julgamento monocrático tão somente finaliza os recursos repetitivos e insistentes das partes, que se encontram na contramão do consolidado entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Peço venha para transcrever o conteúdo da decisão objurgada:

Pois bem, sem maiores delongas, o único intento do Recorrente se trata de exigir a aplicação da atenuante da confissão, ainda que a pena-base do acusado esteja fixada no mínimo legal, pois, no seu sentir, o reconhecimento da atenuante em voga e sua ausência de valoração viola o princípio da isonomia.

Ressalto que
“o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a cauda especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”.
(Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

A questão trazida à baila pelo Apelante já está dirimida no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ:

Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 133, IX, a do Regimento Interno deste Sodalício, JULGO MONOCRATICAMENTE o recurso, para negar-lhe provimento, vez que contrário à Súmula nº 231 do STJ.

Com isso, o sistema adotado pelo CP impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a pena abaixo do estabelecido em lei.

No que tange a tese defensiva, de que a Súmula 231 do STJ, acima transcrita seria inconstitucional, da mesma forma não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

STF: “1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma congente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta as confissões dos réus ou menoridade deles, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Diante do exposto, conheço do Agravo Regimental e nego provimento, mantendo a decisão monocrática que negou provimento da Apelação Criminal, pelos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/06/2022